Tribunal: TJES
Processo: 0005868-87.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: SIMPLES
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005868-87.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIA LUIZA ROCHA ROSETTI - ME e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA
. AUTO DE INFRAÇÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DIRETAMENTE DAS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PRÉVIO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO PREJUDICADO.

1. A obtenção de informações fiscais diretamente das administradoras de cartões de crédito e débito sem a prévia instauração de processo administrativo fiscal viola o art. 6º da LC n.º 105/2001.

2. Inobservância dos requisitos estabelecidos pelo STF no julgamento das ADIs 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859.

3. Nulidade do Auto de Infração reconhecida.

4. Recurso da empresa requerente conhecido e provido. Recurso do Estado prejudicado.

Vitória, 24 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto por Célia Luiza Rocha Rosetti ME e, por igual voto, julgado prejudicado o recurso do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de apelação cível interpostos contra a sentença e decisão integrativa proferidas pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual, em sede de mandado de segurança impetrado por
Célia Luiza Rocha Rosetti ME perante ato reputado coator consubstanciado nos Autos de Infração nºs 5.059.323-3 e n.º 5.059.333-3, concedeu parcialmente a segurança
“tão somente para fixar a multa cominatória no importe de 100% (cem por cento) do imposto devido.”

A apelante
Célia Luiza Rocha Rosetti ME pretende a reforma da sentença, basicamente, sob os seguintes argumentos: (a) os autos de infração são nulos por violação ao Tema 225 do STF, tendo em vista a ausência de regulamentação estadual no momento da requisição de dados das administradoras de cartão de crédito; (b) há ausência de motivação legal válida nos autos de infração, pois se cobra ICMS com base em infração relativa à obrigação acessória; (c) foi aplicada indevidamente legislação estadual em detrimento da Lei Complementar n.º 123/2006, aplicável às empresas optantes pelo Simples Nacional; (d) houve afronta aos arts. 5º, II e LV da CF ao cobrar tributo sem base legal; e (e) não houve aplicação do art. 39, § 2º, da LC n.º 123/2006, que trata do tratamento específico para omissão de receitas cuja origem não pode ser identificada.

Já o Estado do Espírito Santo, por sua vez, apresentou o seu recurso para a reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos (a) a multa possui natureza punitiva e respaldo legal nos arts. 74 e 75-A da Lei Estadual n.º 7.000/2001, não sendo confiscatória nem limitada pelo art. 150, IV, da CF, (b) os percentuais aplicados são proporcionais à gravidade da infração e visam coibir práticas lesivas ao fisco.

Embora intimados, apenas o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões ao recurso adverso no id 9856394.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 28 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O cerne da demanda cinge-se em verificar se os Autos de Infração nºs 5.059.323-3 e n.º 5.059.333-3, lavrados contra a requerente, devem ser anulados em razão da obtenção de informações sigilosas antes da instauração de processo administrativo fiscal.

Em que pese já haver perfilhado entendimento contrário, após reapreciação da matéria à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores, adoto o posicionamento de que, inobstante
a atividade fiscalizadora seja vinculada e seja cabível a requisição direta de informações às administradoras e operadoras de cartões de crédito, tal requisição somente pode ser feita quando houver processo administrativo previamente instaurado, conforme exige o artigo 6º, da LC nº 105/2001, sob pena de nulidade da ação fiscal.

Afinal, o referido art. 6º da LC 105/2001 estabelece que “
As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.”.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 2859, 2390, 2386 e 2397, reconheceu a constitucionalidade do dispositivo, desde que respeitadas tais garantias, ressaltando a necessidade de processo administrativo prévio e pertinente notificação ao contribuinte.

Conforme decidido pelo STF,
“os estados e municípios somente poderão obter as informações previstas no artigo 6º da LC 105/2001, uma vez regulamentada a matéria. De forma análoga ao Decreto Federal 3.724/2001, tal regulamentação deve conter as seguintes garantias: pertinência temática entre a obtenção das informações bancárias e o tributo objeto de cobrança no procedimento administrativo instaurado; a prévia notificação do contribuinte quanto a instauração do processo e a todos os demais atos; sujeição do pedido de acesso a um superior hierárquico; existência de sistemas eletrônicos de segurança que sejam certificados e com registro de acesso; estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de desvios”
(ADI's 2390, 2386, 2397 e 2859, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016, STF), o que não se verifica no âmbito do Estado do Espírito Santo.

No caso em tela, restou demonstrado que o requerido solicitou e obteve informações bancárias diretamente das administradoras de cartões de crédito e débito antes da instauração do processo administrativo fiscal
,
contrariando a literalidade do art. 6º da LC 105/2001 e o entendimento firmado pelo STF, o que impõe a nulidade dos Autos de Infração nºs 5.059.323-3 e n.º 5.059.333-3.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – INFORMAÇÕES OBTIDAS PELO FISCO DIRETAMENTE ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO – AUSÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO – FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONTRIBUINTE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO CONFIGURADA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RÉU E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADOS.

1. Mesmo existindo na lei estadual nº 7.000/01 e no RICMS-ES permissivo legal para que a Administração Tributária requisite informações das empresas administradoras de cartões de crédito e débito autorizando a requisição de informações, não houve, no caso em voga, notificação prévia da contribuinte a respeito da instauração do processo administrativo em que foram utilizadas as informações sobre sua movimentação financeira. Precedentes deste e. TJES.

2. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu e remessa necessária prejudicados. (TJES, Apelação Cível nº 5030202-66.2021.8.08.0024, Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 25/Sep/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DE OMISSÃO DE RECEITA TRIBUTÁVEL. FATO CONSTATADO COM BASE NA DIFERENÇA APURADA ENTRE OS VALORES RELATIVOS ÀS OPERAÇÕES EFETUADAS PELO ESTABELECIMENTO E INFORMADOS PELAS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO E OS VALORES DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE À FAZENDA ESTADUAL. INFORMAÇÕES OBTIDAS PELO FISCO DIRETAMENTE ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. AUSÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO. FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONTRIBUINTE QUE IMPLICA NA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELO FISCO. INTELIGÊNCIA DO DECIDIDO PELO E. STF NAS ADI’S 2.390, 2.386, 2.397 E 2.859. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PREJUDICADO. 1. Ação anulatória de débito fiscal ajuizada por empresa contribuinte em face do Estado do Espírito Santo. 2. Sentença de improcedência do pedido formulado na petição inicial. Apelações interpostas pelas duas partes. 3. Autuação fiscal fundada na alegada omissão de receita tributável, fato que teria sido constatado com base na diferença apurada entre os valores relativos às operações efetuadas pelo estabelecimento e informados pelas administradoras de cartões de débito e crédito e os valores declarados pelo contribuinte à Fazenda Estadual. 4. Informações obtidas das administradoras de cartões de crédito e débito que não representaria quebra de sigilo bancário. 5. As informações fiscais prestadas por administradoras de cartões de crédito e débito à Administração Tributária, não representam, por si só, violação ao sigilo bancário, conforme, definiu o e. STF quando declarou (ADI 2859) a constitucionalidade da Lei Complementar n.º 105/01, a qual dispõe sobre o sigilo sobre as operações de instituições financeiras. 6. O “art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal” (e. STF, RE 601314, julgado com repercussão geral reconhecida). 7. A despeito da ausência de quebra de sigilo bancário, os Estados e Municípios não podem requisitar livremente informações das empresas administradoras de cartões de crédito e débito; devem, antes, regulamentar o modo de como estas informações serão obtidas para fins de resguardar as garantias processuais do contribuinte. Regulamentação que deve atender ao concluído pelo e. STF quando do julgamento conjunto das ADIs 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859. 8. Caso concreto onde não é possível identificar norma estadual que imponha a prévia notificação do contribuinte quanto à instauração do processo, isto é, da existência do processo administrativo previamente à requisição das informações sobre sua movimentação financeira, além de também não haver regra respeitante à submissão do pedido a um superior hierárquico do agente fiscal requerente, condições estabelecidas pelo e. STF para permitir a solicitação de informações bancárias das administradoras de cartões de crédito e débito. 9. Autuação fiscal, na espécie, que se iniciou apenas com a lavratura do auto de infração, que, por sua vez, decorreu de informações prestadas pelas administradoras de cartões de crédito e débito ao Auditor Fiscal da Receita Estadual, ou seja, não houve prévia notificação da contribuinte, circunstância que revela a invalidade de todo o procedimento fiscal. Precedente do e. TJES em casos semelhantes. 10. Recurso da contribuinte conhecido e provido, com reforma da Sentença e julgamento de procedência do pedido formulado na petição inicial. 11. Recurso do Estado prejudicado. 12. Maioria de votos. (TJES, Apelação Cível nº
0001271-41.2021.8.08.0024, Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Data: 05/Mar/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DIRETAMENTE DAS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PRÉVIO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO PREJUDICADO.

1. A obtenção de informações fiscais diretamente das administradoras de cartões de crédito e débito sem a prévia instauração de processo administrativo fiscal viola o art. 6º da LC n.º 105/2001.

2. Inobservância dos requisitos estabelecidos pelo STF no julgamento das ADIs 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859.

3. Nulidade do Auto de Infração reconhecida.

4. Recurso da empresa requerente conhecido e provido. Recurso do Estado prejudicado.

(TJES,
Apelação Cível nº
5020760-08.2023.8.08.0024, Relator Desembargadora Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, Data: 18/Jun/2025)

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação interposto por Célia Luiza Rocha Rosetti ME
e
dou-lhe provimento
, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de julgar procedente a pretensão autoral e anular os Autos de Infração nºs 5.059.323-3 e n.º 5.059.333-3.
Julgo prejudicado o recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de Julgamento dia 24 de fevereiro de 2026

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira